Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-31.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001248-31.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERESON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 730.312.751-87 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CENTENARO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 22.896.409/0001-70 (EMBARGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), Fernando Centenaro (EMBARGADO), JORGE VICTOR CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 062.160.181-08 (EMBARGADO), HERCULANO AUGUSTO XAVIER - CPF: 353.552.551-91 (EMBARGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1001248-31.2019.8.11.0003
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Rondonópolis.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Ereson Ventura dos Santos
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão quanto a valoração da prova testemunhal produzida e quanto a tese sustentada pelo embargante da sociedade de fato havida entre o Sr. Valtenor e a oficina.
Pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício destacado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

Apesar de intimado, o embargado deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação. Inicialmente, mister se faz constar que foi deferida inversão do ônus da prova na espécie, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, do CDC. Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com o deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe à parte autora provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

É cediço que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In casu, em que pese às alegações do autor, ora apelante, o certo é que os documentos trazidos à baila não demonstraram, ainda que minimamente, a existência do contrato verbal de prestação de serviços mecânicos realizado entre as partes contendoras.

Outrossim, inexistente a comprovação pelo apelante, de contrato verbal de prestação de serviços mecânicos firmado com os apelados, não há como configurar a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Ademais, o apelante deixou de juntar aos autos qualquer ordem de serviço que tenha registrado a entrada do carro nas dependências da empresa, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar, verbis:

“(...) Dito isso, cumpre perquirir-se acerca da responsabilidade da parte requerida sobre os fatos narrados pelo autor. E, nesse ponto, adianto que a razão não socorreu ao requerente, haja vista que o mesmo não fez a prova mínima do direito que invoca:

NÃO COMPROVOU QUE ENTREGOU O SEU VEÍCULO PARA A REQUERIDA. Veja-se que, de todo o arcabouço documental que compõe o caderno probatório produzido nos autos, O ÚNICO DOCUMENTO APRESENTADO PELO AUTOR FOI O BOLETIM DE OCORRÊNCIA lavrado por ele, dando conta dos fatos noticiados nos autos. Ou seja, ao propor a ação e em todo o curso processual, o autor não produziu uma única prova de que entregou o seu veículo para a parte requerida: não há prova da entrada do veículo na oficina; não há prova da contratação dos serviços mecânicos prestados pela requerida; não há prova alguma da existência de qualquer relação entre o autor e a parte requerida.

De mais a mais, quando realizada a audiência de instrução, e produzida a prova testemunhal, os depoimentos, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, só serviram para afastar, ainda, mais, a responsabilidade que o autor tenta atribuir aos requeridos.

A testemunha da parte ré, JORGE VICTOR, foi clara em elucidar que o Sr. Valdenor era um profissional autônomo, que realizada serviços em vários locais da cidade, e as vezes utilizava o espaço da oficina requerida para realizar os seu trabalho (o elevador, por exemplo), mas não mantinha nenhuma relação trabalhista com a oficina requerida e/ou seu proprietário.

A testemunha do próprio autor, ROGÉRIO VINICIUS também presta um depoimento muito esclarecedor, ao relatar que, no dia dos fatos, deu carona para o requerente até a oficina; e conta que ele próprio já havia se utilizado dos serviços prestados pela parte ré em várias outras oportunidades; e, quando os serviços eram afetos à conserto de ar condicionado, eram prestados pelo Sr. Valdenor e pagos diretamente ao mesmo; já quando os serviços eram relacionados à parte mecânica, eram efetuados pelo proprietário da oficina requerida (Fernando) e pagos diretamente ao mesmo.

A testemunha afirma, ainda, que não se recorda se quando fez serviço de mecânica com Fernando era emitida uma ordem de serviço na entrada do carro, mas assenta que PROVAVELMENTE DEVE TER SIDO FEITO. O que se extrai, portanto, de todo o processado, é que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório: NÃO COMPROVOU QUE ENTREGOU O SEU VEÍCULO PARA A REQUERIDA.

E, como já assentado em linhas anteriores, ainda que o caso reclame a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mesmo com a inversão do ônus da prova, é indispensável que o reclamante demonstre, de forma mínima, o direito pretendido.”
(id. 180210328 – negritei e grifei).

Assim sendo, embora o autor, ora apelante, insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece: “Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova.

Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.

Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.

É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua: “Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual. (...)E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650 - negritei).

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe.” (RAC n. 132.608/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei).

Desta forma, não se vislumbra a possibilidade de reforma da sentença na medida em que o apelante não se desvencilhou de comprovar o alegado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
” (id.
202689684 – negritei e grifei
)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas e esclarecidas quanto à valoração das provas documentais, como testemunhais, produzidas nos autos.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
o embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024